Tribunal: TJES
Processo: 0000891-52.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO POR MEIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que condenou o recorrente pelo crime do art. 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, 75 dias-multa e indenização à vítima em um salário mínimo. A defesa requer (i) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e, por fim, (iii) arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, pois as provas documentais, os depoimentos e as mensagens enviadas pelo réu demonstram o emprego de grave ameaça, com menção expressa a comparecimento armado, configurando a elementar típica da extorsão.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por “prints” de mensagens, comprovantes de transferências e depoimentos dos agentes que atenderam à ocorrência, possui especial relevância e reforça a autoria delitiva.

5. A tese de cobrança de dívida não descaracteriza a prática de extorsão, pois o meio empregado consistiu em grave ameaça, não se tratando de exercício regular de direito.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em elementos concretos: maior grau de reprovabilidade pela inclusão de ameaça à genitora da vítima, inclusive com envio de fotografia, e consequências mais gravosas, consistentes em intenso abalo psicológico, necessidade de atendimento médico e endividamento da vítima.

7. O arbitramento de honorários à defensora dativa encontra respaldo na analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinado com o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo fixada a verba em R$ 600,00 pela atuação em segundo grau, em valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da grave ameaça por mensagens e ligações, aliada à coerência do depoimento da vítima, autoriza a condenação por extorsão.

2. O emprego de grave ameaça descaracteriza a tese de exercício regular de direito, ainda que exista alegada dívida entre vítima e acusado.

3. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em elementos concretos.

4. É cabível o arbitramento de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, fixados conforme apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000363-69.2018.8.08.0062, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-52.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAUA AMARAL FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO PRATICADO POR MEIO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDO GRAU. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que condenou o recorrente pelo crime do art. 158,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, 75 dias-multa e indenização à vítima em um salário mínimo. A defesa requer (i) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; e, por fim, (iii) arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de extorsão; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação deve ser mantida, pois as provas documentais, os depoimentos e as mensagens enviadas pelo réu demonstram o emprego de grave ameaça, com menção expressa a comparecimento armado, configurando a elementar típica da extorsão.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por “prints” de mensagens, comprovantes de transferências e depoimentos dos agentes que atenderam à ocorrência, possui especial relevância e reforça a autoria delitiva.

5. A tese de cobrança de dívida não descaracteriza a prática de extorsão, pois o meio empregado consistiu em grave ameaça, não se tratando de exercício regular de direito.

6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em elementos concretos: maior grau de reprovabilidade pela inclusão de ameaça à genitora da vítima, inclusive com envio de fotografia, e consequências mais gravosas, consistentes em intenso abalo psicológico, necessidade de atendimento médico e endividamento da vítima.

7. O arbitramento de honorários à defensora dativa encontra respaldo na analogia ao art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinado com o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994, sendo fixada a verba em R$ 600,00 pela atuação em segundo grau, em valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da grave ameaça por mensagens e ligações, aliada à coerência do depoimento da vítima, autoriza a condenação por extorsão.

2. O emprego de grave ameaça descaracteriza a tese de exercício regular de direito, ainda que exista alegada dívida entre vítima e acusado.

3. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em elementos concretos.

4. É cabível o arbitramento de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, fixados conforme apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025; TJES, Apelação Criminal nº 0000363-69.2018.8.08.0062, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAUA AMARAL FONSECA
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 158, “caput”, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa e de pagamento de indenização por danos morais, à vítima, no valor de 01 (um) salário mínimo.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 14208359, nas quais postula, (1) a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Por fim, postula (3) pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 14208362, nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15380268 opinando, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
KAUA AMARAL FONSECA
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 158, “caput”, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa e de pagamento de indenização por danos morais, à vítima, no valor de 01 (um) salário mínimo.

A defesa apresentou razões de apelação que constam do ID 14208359, nas quais postula, (1) a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer (2) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Por fim, postula (3) pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela atuação do defensor dativo.

O recorrente foi condenado pelo crime de extorsão praticada através de envio de mensagens por aplicativo de texto e também por ligações telefônicas, exigindo da vítima o pagamento de quantia em dinheiro.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] nos dias 10 e 11 de dezembro de 2024, em horários diversos, através de aplicativo de mensagens instantâneas e na Rua Acre, nº 13, Bairro Aquidaban, nesta cidade,
o Denunciado constrangeu a vítima CARLOS RAMIREZ CARLOTO GOMES, mediante grave ameaça e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a entregar dinheiro
, conforme
capturas de tela de fls. 26/32
- ID 56511604 e comprovantes de fls. 33/37 - ID 56511604.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, a vítima compareceu à sede da Guarda Civil em Cachoeiro de Itapemirim/ES para solicitar apoio uma vez que havia um homem, posteriormente identificado como KAUA AMARAL FONSECA, ora denunciado, no portão de sua residência lhe fazendo ameaças. A vítima informou ter acionado o telefone de emergência 190, mas diante da demora na chegada do auxílio e por residir próximo à sede da Guarda Civil, decidiu ir pessoalmente até o local para pedir ajuda.

De imediato, uma viatura foi deslocada até a Rua Acre, nº 13, Bairro Aquidaban, nesta cidade. Durante o trajeto, a vítima relatou aos agentes que vem sofrendo ameaças graves por parte do denunciado, recebidas por meio de mensagens telefônicas e gravações. Nas mensagens, o acusado exigia da vítima pagamentos em dinheiro ou via Pix, sob pena de comparecer a residência dela com amigos armados para atentar contra a sua vida e a de seus familiares.

Segundo demonstrado, tais graves ameaças levaram a vítima a realizar diversos pagamentos anteriormente, temendo pelas consequências caso não atendesse às exigências. Nessa visada, a vítima efetuou 06 (seis) transferências financeiras ao denunciado, sendo duas delas no valor de R$30,00 (trinta reais) e de R$20,00 (vinte reais), ambas na data de 11/12/2024, bem como 03 (três) no valor de R$10,00 (dez reais) cada e 01 (uma) no valor de R$20,00 (vinte reais), essas últimas em 10/12/2024, o que totalizou o valor de R$100,00 (cem reais).

Ao chegarem ao aludido endereço, os agentes constataram a presença do denunciado, que aguardava no local com a intenção de receber mais um pagamento. [...]”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

1 - Absolvição:

A defesa postula, inicialmente, pela absolvição do apelante, sob o fundamento de que os fatos imputados ao recorrente decorreram da cobrança de uma dívida preexistente entre ele e a vítima, decorrente de um programa sexual, descaracterizando o dolo de extorquir.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 06/10 - ID 56511604; Auto de apreensão de fl. 20 - ID 56511604; capturas de tela (“prints”) do aparelho de telefone celular da vítima, nas fls. 26/37 - ID 56511604; e Relatório Final da Investigação Policial constante das fls. 41/48 - ID 51511604.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste.

O apelante, em seu interrogatório judicial, embora negue a extorsão, admite ter ido à residência da vítima para receber valores e confirma ter enviado mensagens de cobrança, inclusive a que mencionava a ida ao local acompanhado de um amigo que estaria armado, ainda que alegasse ser "mentira".

Transcrevo:

“Que o réu já foi seu professor. Que depois tiveram contato através de um site de relacionamento. Que foi até a casa da vítima por duas vezes. Que na primeira vez foi quando marcaram de se relacionar. Que ficou horas e horas no local. Que a vítima pagou bebidas. Que cobrou a hora. Que a vítima disse que não pagaria tudo. Que foi atrás da vítima para receber o valor. Que recebeu apenas parte do valor cobrado. Que não ameaçou a vítima de morte. Que não tirou foto do local em que a mãe da vítima trabalha. Que não foi até a casa da vítima armado. Que não ligou e nem encaminhou mensagem de outros telefones para a vítima. Que apenas cobrou a vítima. Que a vítima lhe devia R$ 500,00 no total. Que se relacionou com a vítima. Que a vítima solicitou que fosse até a residência receber o dinheiro.
Que falou que iria até a casa da vítima com um amigo que estaria armado, mas era mentira
”.

O ponto nevrálgico para a caracterização do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal reside no emprego de violência ou grave ameaça para compelir a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter indevida vantagem econômica. No caso vertente, o elemento "grave ameaça" se encontra presente nas provas coligidas.

As mensagens enviadas pelo apelante à vítima não deixam margem a dúvidas quanto ao seu teor intimidatório:

"Não vou esperar [...] Amanhã 12:00 Quero 200 só de ódio [...] Ou manda 60 agora [...] Tô indo ai [...] Tá indo eu e um amigo [...] Armado"
.

A ameaça de comparecer à residência da vítima na companhia de um amigo "armado" ultrapassa, em muito, os limites de uma cobrança legítima, configurando ameaça idônea a incutir fundado temor no ofendido.

Ademais, o depoimento da vítima, prestado em juízo, foi firme e coerente ao narrar a dinâmica delitiva, relatando que o apelante passou a persegui-lo, exigindo dinheiro sob a ameaça de atentar contra sua vida e a de sua mãe, chegando a enviar uma fotografia da frente do local de trabalho de sua genitora para coagi-lo.

Nesse sentido, “
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada por outras provas
” (STJ - AgRg no AREsp: 2788440 SP 2024/0419748-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025).

A tese defensiva de que a vítima teria autorizado a ida do apelante à sua residência é desmentida pelas próprias circunstâncias da prisão em flagrante.

Conforme depoimento dos guardas municipais que atenderam à ocorrência, a vítima buscou auxílio justamente por temer as ameaças e a presença do réu em frente ao seu portão, o que denota a ausência de consentimento e o estado de coação a que estava submetida.

Dessa forma, ainda que se admitisse a existência de uma dívida, circunstância negada pela vítima, o emprego de grave ameaça para a sua cobrança configura o crime de extorsão, e não o exercício regular de um direito.

A jurisprudência deste e. Tribunal trilha no mesmo sentido, “
O crime de extorsão exige grave ameaça ou violência para constranger a vítima, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando a exigência de valores for desproporcional e sem respaldo jurídico
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003636920188080062, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, dado que o conjunto de provas é robusto e não deixa margem para dúvida razoável quanto à consumação do crime de extorsão.

2 - Redução da pena-base:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal, ao argumento de que a culpabilidade e as consequências do crime foram negativadas sem fundamentação idônea.

No caso em tela, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base com base em elementos concretos, que efetivamente extrapolam o tipo penal.

No que tange à
culpabilidade
, o juízo de reprovabilidade da conduta do apelante se revela mais acentuado, não apenas pela ameaça direta à vítima, mas por tê-la estendido à sua genitora, pessoa estranha à suposta relação de débito, dirigindo-se ao seu local de trabalho e enviando fotografia à vítima, com o claro propósito de potencializar o abalo psicológico e a coação. Tal conduta denota maior ousadia e periculosidade, justificando a valoração negativa da referida circunstância.

As
consequências do crime
também se mostraram mais gravosas que as inerentes ao tipo. Conforme relatado pela vítima em juízo, a extorsão lhe causou intenso abalo psicológico, a ponto de necessitar de atendimento médico, além de ter gerado prejuízos financeiros que o levaram a contrair dívidas para satisfazer as exigências do réu. Tais desdobramentos ultrapassam o mero prejuízo patrimonial, legitimando a exasperação da pena-base.

Assim, verifica-se que a reprimenda imposta respeitou o critério trifásico, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente justificada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito.

3 - Arbitramento de honorários advocatícios:

A última tese defensiva é a de arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa atuante em grau recursal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Arbitro
honorários advocatícios em favor do defensor dativo no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.